Tribunal: TJMT
Processo: 1024603-74.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024603-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILIANE PERES BECKER - CPF: 039.923.661-97 (ADVOGADO), LEILIANE PERES BECKER - CPF: 039.923.661-97 (IMPETRANTE), BRANDON JESUS VEGAS LEZAMA - CPF: 707.665.652-38 (PACIENTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DEXIS ELENA BRITO VILLARROEL - CPF: 707.770.682-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOTOS DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORA – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da persecução penal, como a prova da autoria do crime.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando comprovada a materialidade e existentes indícios suficientes da autoria do crime, estando demonstrada, ainda, a necessidade da custódia como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto persistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Brandon Jesus Vegas Lezama
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, capitulados no artigo 147,
caput
, do Código Penal e no art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

A impetrante relata que “
a suposta Vítima requereu a aplicação de medidas protetivas em face do ACUSADO, e desde então o mesmo vem cumprindo com a medida imposta
” (
sic
).

Narra que, “
no dia 07 de agosto de 2022, o paciente foi informado pelo irmão de sua ex-mulher (vítima) que, sua filha estava mal, em atendimento no Hospital Regional deste município, preocupado com o seu estado de gravidade, foi até o hospital para receber notícias. Todavia, a suposta Vítima informou os policiais que ali estavam, sob sua presença. Os policiais foram a seu encontro e pediram que se retirasse do local, mesmo preocupado com a filha, o paciente se retirou
” (
sic
).

Assevera que, “
no dia 08 de agosto de 2022, o paciente estava na residência de sua mãe com alguns de seus familiares, bebendo umas cervejas, de forma sociável, onde que, por falta de abridor, estavam a utilizar de uma faca para abrir as cervejas
” (
sic
).

Afirma que, “
no finalzinho da tarde, chegou a residência de sua mãe uma viatura e o abordou, informando-o sobre a denúncia realizada pela suposta vítima, e já o interrogaram sobre uma arma branca (faca) que estaria supostamente em sua posse. O paciente informou que utilizou para abrir as cervejas, mas que não estava em sua posse, em busca pelos policiais, a faca foi encontra sob o móvel dentro da residência. Em relação a denúncia de ameaça, o paciente informou que jamais ocorreu, uma vez que, nunca lhe passou pela cabeça, tirar a vida da mãe de suas filhas
” (
sic
).

Acrescenta ainda que, no momento de sua prisão, o paciente foi agredido pelos policiais, apesar de não ter oferecido resistência.

Sustenta que a custódia foi convertida em preventiva a despeito da não configuração dos pressupostos da
ultima ratio
.

Nesse sentido, argumenta que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

Outrossim, aduz que, mesmo em caso de condenação, o paciente não será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, o que, segundo a impetrante, demonstraria a desproporcionalidade da segregação provisória.

Por fim, alega que o paciente não descumpriu medidas protetivas de urgência, “
seja por aproximação ou contato por outro meio
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 152165167).

Junta documentos (Ids. n. 152165181 a 152166670).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 152212186).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 152815187).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 156220166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de agosto último, nas circunstâncias assim descritas no Boletim de Ocorrência n. 2022.215363:

“
Em atendimento a ocorrência de possível violência doméstica juntamente com os investigadores Jailson e Evandro até a residência, localizada na Rua 31, bairro Guarujá, Chácara 18 e Chácara 19, ambas próximas. Foi comunicado pela vítima a senhora Dexis Elena Brito Villarroel que
Brandon Jesus Vegas Lezama
estaria armado com uma faca na residência da vítima e que esta teria medida protetiva, deslocamos até o local e na Chácara 18, residência de
Brandon
estava o suspeito e outro sentado, que se trata de Daniel Rafael Rivas Gimon. Que
Brandon
estava totalmente embriagado e alterado que foi-lhe dado ordem para que se levantasse e fosse realizado as buscas pessoais que então
Brandon
resistiu a abordagem vindo de encontro a equipe, no entanto ele foi mobilizado e algemado e colocado no camburão da viatura. Que Daniel, seu cunhado teria lhe tirado a faca e pedido para que parasse de brigas e
Brandon
disse que estaria esperando Dexis para matá-la. Que então Dexis teve ciência em seu trabalho, e de lá esta fez a ligação para a Polícia Civil. Assim diante dos fatos
Brandon
foi conduzido e apresentado a autoridade policial
” (Id. n. 152166659, p. 2;
sic
).

É necessário registrar que a ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões tipicamente afetas ao mérito da persecução penal, como é o caso da alegação de que o paciente não teria ameaçado a vítima nem descumprido medidas protetivas de urgência, ou ainda, que teria sido agredido pelos policiais no momento de sua prisão em flagrante (questão esta que, diga-se de passagem, deve ser apurada no âmbito disciplinar apropriado).

A propósito, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, conquanto a impetrante argumente que as “
declarações em anexo
” corroboram a referida arguição, observo que se cuida de meros documentos unilaterais, subscritos, em tese, pelas pessoas de Jalin Desirer Armanda Contreras e Katherine Perp, em idioma estrangeiro, sem qualquer autenticação (Ids. n. 15216663 e 15216665). Do inquérito policial propriamente dito, nenhum depoimento foi apresentado.

Prosseguindo, verifico que, em audiência de custódia, o impetrado converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento nos artigos 312,
caput
, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, reportando-se à existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes, bem como à necessidade da medida como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos e da aparente propensão do paciente à reiteração delitiva. Transcrevo os trechos pertinentes do
decisum
:

“
Ressalta-se que nos autos n. 1001737-09.2022.8.11.0021, na data de 06/07/2022, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do custodiado, sendo este e a vítima intimados da Decisão deste juízo. Em seu interrogatório, o custodiado afirma que tomou conhecimento das medidas supracitadas.

Ainda, constata-se que o custodiado tem um termo circunstanciado, no juizado especial da Comarca de Barra do Garças, no qual narra que ele portava uma faca, ameaçou e agrediu a vítima, além de fazer gestos de que cortaria seu pescoço. Cumpre salientar, que a vítima relatou que tem muito medo do custodiado e que as agressões ocorrem desde quando moravam na Venezuela.

(...)

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima e das testemunhas.

Ainda, em que pese a primariedade do custodiado, há gravidade em concreto nos fatos, tendo em vista os ânimos alterados, e ante ao fato dele, apesar de ter sido devidamente intimado das medidas protetivas em seu desfavor, continuar a ir até os locais onde a vítima se encontra. Inclusive há dois dias atrás (07/08/2022), embriagado, foi até o Hospital onde a vítima estava e somente se retirou de lá por ordem policial. Ademais, na data de ontem, o custodiado estava armado com uma faca perto da residência da vítima esperando-a chegar do trabalho para matá-la, conforme depoimento das duas testemunhas. Deste modo, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública.

Há de destacar, que o custodiado se envolveu no ano 2021 em outro caso de violência doméstica, na cidade de Barra do Garças, conforme consulta ao PJE, sendo graves os fatos lá em tese praticados, havendo inclusive relatos de policiais de que o custodiado teria feito menção a uma facção criminosa.

Ressalta-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso, pois há o risco de consumação da ameaça proferida pelo custodiado em face da vítima, então esta Decisão tem como objetivo evitar um mal maior.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado envolvem violência doméstica contra mulher.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE
BRANDON JESUS VEGAS LEZAMA
, já que presentes os requisitos previstos no art. 312, caput, c/c art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal
” (Id. n. 152165227, pp. 3-4;
sic
).

Assim, conclui-se que, diversamente do que afirmado na exordial, estão caracterizados os pressupostos da segregação cautelar, encontrando-se o
decisum
, outrossim, devidamente lastreado em elementos dos autos, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Com efeito, é evidente que, em situações desse jaez, a prisão preventiva se faz impositiva a fim de interromper a progressão de comportamentos perniciosos contra a vítima, uma vez que tal escalada, não raro, culmina em verdadeiras tragédias.

Além disso, este Tribunal de Justiça, há muito, adota a orientação de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, daí por que se afigura irrelevante a primariedade do paciente, bem como a circunstância de ele possuir residência fixa e ocupação lícita, afinal, como se depreende dos excertos acima, a prisão preventiva se mostra imprescindível como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco real de reiteração delitiva.

Por fim, frise-se que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023